Tribunal: TJDFT
Processo: 0043451-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0043451-93.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, CASSIA CAROLINE RAMIRO ROCHA, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de inscrição para a realização de sustentação oral formulado no ID 33278380, por não ter sido observado o disposto no art. 12, §3o da Portaria Conjunta no 52, com as alterações promovidas pela Portaria Conjunta n° 03, de 18 de janeiro de 2021, ambas deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator